Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. RE 730.462, Tema 733. INAPLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO RE 870.947. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Uma vez que o trânsito em julgado da ação de origem, bem como que propositura do Cumprimento de Sentença, ocorreram após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, não há que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.
4. Consagrou o Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.